Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial.
2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.